Tribunal: TJSP
Processo: 1030092-42.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
*PROTESTO INDEVIDO – Ação de indenização por danos morais com pedido de declaração de inexigibilidade – Alegação da empresa autora de que o réu apontou a protesto títulos já quitados – Laudo pericial que concluiu que a maior parte dos títulos já estava quitada – Sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade títulos quitados e fixou indenização por danos morais em razão do

Ementa:
*PROTESTO INDEVIDO – Ação de indenização por danos morais com pedido de declaração de inexigibilidade – Alegação da empresa autora de que o réu apontou a protesto títulos já quitados – Laudo pericial que concluiu que a maior parte dos títulos já estava quitada – Sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade títulos quitados e fixou indenização por danos morais em razão do protesto indevido – Insurgência da empresa ré – Parcial acolhimento – Alegação de que os protestos ocorreram por culpa da autora que não efetuou os pagamentos na conta bancária que lhe foi indicada – Necessidade, contudo, de se observar que a autora notificou extrajudicialmente a ré informando o pagamento e a conta bancária em que realizado – Verificação não efetuada pela autora perpetuando o protesto que a essa altura eram indevidos – Laudo pericial que não verificou o pagamento de doze títulos, de um total de quarenta – Primeiro protesto efetivado em julho do ano de 2015, cujo pagamento não se verificou, conforme conclusão do perito do juízo – Demais protestos que foram lavrados a partir de janeiro do ano de 2016 e que não tiveram o condão de macular a honra da autora em razão da pendência financeira anterior – Existência de anotação anterior, ainda que decorrente da relação existente entre as mesmas partes que faz incidir o disposto na Súmula 385 do STJ – Danos morais afastados – Sucumbência recíproca verificada – Honorários advocatícios que devem ser fixados por equidade - Utilização de critério equitativo para sua fixação que é de rigor – Incidência do disposto nos arts. 85, §§ 2o, 8o, 11 e 14 e art. 86 do CPC – Modulação pelo juízo – Necessidade de distribuição da verba honorária, considerando que ambas as partes saíram vencedoras e vencidas – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000726645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030092-42.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDITORA
GRÁFICOS
BURTI
LTDA,
é
apelado
EDITORA
E
DISTRIBUIDORA
EDUCACIONAL S/A,.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO
ESTEVES.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
JACOB VALENTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 31952
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1030092-42.2017.8.26.0100
Apelante: EDITORA GRÁFICOS BURTI LTDA.
Apelado: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 31952
*PROTESTO INDEVIDO Ação de indenização por danos
morais com pedido de declaração de inexigibilidade

Alegação da empresa autora de que o réu apontou a protesto
títulos já quitados Laudo pericial que concluiu que a maior
parte dos títulos já estava quitada
Sentença de parcial
procedência que declarou a inexigibilidade títulos quitados e
fixou indenização por danos morais em razão do protesto
indevido Insurgência da empresa ré Parcial acolhimento
Alegação de que os protestos ocorreram por culpa da autora
que não efetuou os pagamentos na conta bancária que lhe foi
indicada Necessidade, contudo, de se observar que a autora
notificou extrajudicialmente a ré informando o pagamento e a
conta bancária em que realizado Verificação não efetuada
pela autora perpetuando o protesto que a essa altura eram
indevidos Laudo pericial que não verificou o pagamento de
doze títulos, de um total de quarenta Primeiro protesto
efetivado em julho do ano de 2015, cujo pagamento não se
verificou, conforme conclusão do perito do juízo Demais
protestos que foram lavrados a partir de janeiro do ano de 2016
e que não tiveram o condão de macular a honra da autora em
razão da pendência financeira anterior Existência de anotação
anterior, ainda que decorrente da relação existente entre as
mesmas partes que faz incidir o disposto na Súmula 385 do
STJ
Danos morais afastados
Sucumbência recíproca
verificada Honorários advocatícios que devem ser fixados
por equidade - Utilização de critério equitativo para sua fixação
que é de rigor Incidência do disposto nos arts. 85, §§ 2o, 8o,
11 e 14 e art. 86 do CPC Modulação pelo juízo Necessidade
de distribuição da verba honorária, considerando que ambas as
partes saíram vencedoras e vencidas Sentença parcialmente
reformada Recurso parcialmente provido.*

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 31952
1.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto em face da r. sentença de fls. 631/640,
complementada pela decisão de fls. 654/656, que julgou
parcialmente procedente a ação de indenização movida por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A em face de EDITORA
GRÁFICOS BURTI LTDA., determinando sejam sustados os
protestos dos títulos descritos pela r. sentença às fls.
639/640,
confirmando
parcialmente
a
liminar
outrora
concedida. Além disso, condenou a ré a pagar à autora a
quantia de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos
morais decorrente do protesto indevido dos títulos. Por
força da sucumbência, determinou que a ré arque com o
pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Inconformada, apela a ré (fls. 662/684),
postulando a reforma do julgado, argumentando que (i) faz
jus à gratuidade da justiça; (ii) os pagamentos dos
títulos não foram pagos nos termos em que acordado; (iii)
que bem por isso a própria autora deu ensejo ao protesto
dos títulos; (iv) que inexiste comprovação de que a autora
tenha sofrido danos de ordem moral e (v) que há
necessidade de se aplicar o disposto na Súmula 385 do STJ.
Pede o provimento do apelo.

Recurso
formalmente
em
ordem,
por
presentes os pressupostos processuais de admissibilidade
recursal, fica admitido, ausente as contrarrazões.
Intimadas, a parte ré apelante manifestou-
se desfavoravelmente ao julgamento virtual do recurso
(fls. 741).
É o relatório do necessário.
2. O recurso interposto comporta parcial
provimento.
Com efeito.
Tratam os autos de ação em que a autora
pretende a declaração de inexigibilidade dos débitos
representados pelo protesto de quarenta títulos, emitidos
em razão da prestação de serviços existentes entre as
partes, ao argumento de que estariam quitados, postulando
ser indenizada pelos prejuízos morais daí decorrentes.
O laudo pericial de fls. 515/545 concluiu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 31952
que dos autos constam o pagamento de vinte e oito dos
títulos protestados, inexistindo comprovação de pagamento
quanto aos demais.
Assim, ao sentenciar o feito, o julgador de
primeiro
grau
entendeu
pela
parcial
procedência
da
demanda, com o fim de determinar a sustação definitiva dos
protestos dos títulos já quitados, fixando indenização por
danos morais em R$ 5.000,00 em razão do protesto indevido.
Contudo, relativamente aos danos morais, tem-
se que outra solução se impunha ao caso presente.
Primeiramente, destaque-se que a questão
relativa à gratuidade da justiça já foi analisada às fls.
737/738, tendo sido concedido o parcelamento das custas, a
teor do que dispõem os §§ 5o e 6o do art. 98 do CPC, posto
que análise dos autos revelava que a concessão da
gratuidade já havia sido negada, tendo o réu providenciado
o recolhimento das custas em primeira instância, inexistindo documentos que comprovassem alteração no
poderio econômico a justificar sua concessão.
No mais, o argumento da ré no sentido de que
o protesto dos títulos teria se dado por culpa da autora,
uma vez que esta não efetuou o pagamento dos títulos na
nova conta bancária indicada para tanto, tendo efetuado os
pagamentos na conta que deveria ter sido substituída, o
que alega ter ocasionado 'tumulto' em seu setor financeiro, não tem o condão de eximi-la de sua
responsabilidade pelos protestos indevidos.
Note-se.
Análise dos autos revela que o procedimento
para pagamento dos títulos emitidos em razão da prestação
de serviços existentes entre as partes ocorria através de
depósitos bancários e não por meio de pagamento de
duplicatas.
Solicitada pela ré a alteração da conta
bancária
onde
deveriam
ser
efetuados
os
depósitos
bancários (fls. 177/180), não houve o atendimento pela
autora, que continuou a fazê-los na conta anterior.
De qualquer forma, o fato é que a autora
encaminhou notificação extrajudicial à ré (fls. 35/37),
dando
conta
do
pagamento
dos
títulos
protestados,
informando a conta corrente em que lançados os depósitos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 31952
mas não houve atendimento quanto à baixa dos apontamentos
financeiros o que motivou o ajuizamento da presente
demanda.
Não se desconhece o fato de que não houve o
pagamento de alguns títulos, como bem apontou o expert em
seu laudo pericial. Contudo, há que ser levado em
consideração o abuso cometido pela ré que tendo recebido
crédito em sua conta corrente por meses e tendo sido
notificada quanto aos pagamentos, sequer se deu ao
trabalho de verificar o quanto alegado, com vistas a
providenciar a baixa dos títulos pagos, cuja exclusão
somente ocorreu por ordem judicial, proferida em razão do
ajuizamento da presente demanda.
Desta forma, se era lícito o protesto dos
títulos em razão da não localização dos pagamentos

efetuados na conta corrente que não mais se prestava a
tanto de outro, se revelava desacertada a manutenção dos
protestos dos títulos pagos após ser notificado quanto à
sua quitação. No mínimo, cabia ao réu análise e apuração
do quanto alegado, a fim de proceder à baixa dos
apontamentos que a essa altura era indevidos.
E, como se sabe, aquele que dá causa a
protesto indevido, responde pela reparação do dano moral
que decorre desse apontamento restritivo, porque competia
à ré adotar as cautelas necessárias para localizar os
pagamentos efetuados pela autora, tudo de modo a evitar
que protestos indevidos fossem perpetuados.
E para comprovação do dano moral, basta a
demonstração do indevido do protesto. Em casos tais, são
desnecessárias provas outras, bastando a demonstração da
ação e o nexo causal. O dano moral resulta, às escâncaras,
dos próprios fatos
in re ipsa
ou seja, indevida
lavratura do protesto da maior parte dos títulos, como
concluiu o laudo pericial.
Não
obstante,
há
que
ser
analisada
a
peculiaridade constante dos autos quanto ao dever de
indenizar.
Assim se diz, porque, apesar do abuso da ré
na manutenção dos protestos da maior parte dos títulos,
não se pode desconsiderar o fato de que a autora
inadimpliu alguns deles, como concluiu o laudo pericial,
indicando às fls. 541 dos autos, relação pormenorizada dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 31952
títulos, datas de vencimento, datas do protesto e datas
dos pagamentos daqueles que foram efetivamente quitados.
E não se pode desconsiderar o fato de que
quando houve o protesto dos títulos já quitados, cuja
maioria deles deu-se a partir do mês de janeiro do ano de
2016, pendia protesto do título no 376971 desde 27 de
julho do ano de 2015, não tendo o expert do juízo
identificado tal pagamento, apesar da alegação da autora
de que todos eles foram quitados.
Nesse sentido, inclusive, em esclarecimentos
complementares, o perito, à vista da informação da autora
no sentido de que o título acima destacado (entre outros)
teria sido faturado indevidamente, assim mencionou: “... a
perícia, quando da elaboração do Laudo Pericial, utilizou
como ponto de partida a totalidade dos títulos protestados
constantes da Certidão Positiva juntada às fls. 55/64 dos
autos, não tendo sido constatado nos autos, na época da
elaboração do Laudo, qualquer manifestação ou decisão
indicando a necessidade de desconsideração de parte dos
títulos. Cabe observar que não foi apresentado pela Autora
nenhum documento que comprovasse o alegado indevido
faturamento dos títulos 381059, 376971, 382611, 382610 e
382615” (fls. 590).
Nesse
quadro,
evidente
que
cabe
o
afastamento da indenização fixada a título de danos
morais, posto que à época dos protestos indevidos
realizados pelo réu (a partir de janeiro de 2016), pendia
protesto do qual não se tem notícia fosse indevido em
desfavor da parte autora, decorrente da relação jurídica
existente entre as mesmas partes, incidindo o quanto
disposto na Súmula 385 do STJ.
E, como se sabe, nos casos em que preexiste
legítima inscrição em nome do devedor, o dano moral não é
presumido, como ocorre nas hipóteses de protesto indevido
de pessoa de reputação ilibada, devendo ser provado, o que
não ocorreu in casu.
Isso também porque a pessoa jurídica é
criação da ordem legal e como tal não tem capacidade de
sentir emoção e dor, estando por isso desprovida de honra
subjetiva. Pode, evidentemente, sofrer dano moral, mas
pelo ataque a sua honra objetiva, onde se situa o direito
ao bom nome, à fama, imagem, prestígio, reputação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 31952
comercial, social etc, o que não restou evidenciado nos
autos, em razão da anotação anterior.
Se assim é, não tinha a conduta da ré
potencial para causar danos morais à autora, de modo que
cabe a parcial reforma da r. sentença com o fim de afastar
a condenação em indenização por danos morais.
Como decorrência, aplicável o disposto no
art. 86, caput, do Código de Processo Civil que assim
dispõe: “Se cada litigante for, em parte, vencedor e
vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles
as despesas”.
Assim sendo, reconhece-se a sucumbência
recíproca, devendo cada parte arcar com o pagamento de
metade das custas e despesas processuais.
Já em relação aos honorários advocatícios,
há necessidade de se adequar sua fixação, posto que a
fixação em percentual incidente sobre do valor da causa
demandaria verba honorária de mais de R$ 75.000,00 o que
se revela desproporcional no caso dos autos, cabendo sua
modulação pelo Juízo, em observância ao caso em concreto,
pois entendimento em sentido contrário ocasionaria uma
inadequação de verba honorária ao trabalho efetivamente
desenvolvido, sem sujeição ao princípio moral de que a
remuneração deva estar atrelada ao que se produziu para a
obtenção do resultado.
E, em casos desse jaez, a jurisprudência
tem entendido que tanto o percentual máximo como o mínimo
podem ser flexionados para a fixação adequada da verba
honorária,
não
causando
enriquecimento
imotivado
do
patrono da causa, nem tornando irrisória a sucumbência do
vencido.
Para
Antônio
Carlos
Marcato
e
outros
autores, (in Código de Processo Civil Interpretado, 3a Ed.
São Paulo: Atlas, 2008, p. 75), [a] “existência de limites
máximo e mínimo poderia gerar situações injustas, pois há
demandas de valor excessivamente alto ou muito baixo. Para
a última hipótese, existe solução expressa: não está o
juiz preso aos parâmetros legais, podendo valer-se da
eqüidade (§ 4o). Nada há, todavia, para as causas de valor
altíssimo, em relação às quais o percentual de 10%
proporcionaria ao advogado ganho muito acima do razoável.
Se honorários muito abaixo dos padrões normais não são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 31952
compatíveis com a dignidade da função, também valores
exagerados acabam proporcionando verdadeiro enriquecimento
sem causa. Nessa medida, parece razoável possibilitar ao
juiz a utilização da eqüidade toda vez que os percentuais
previstos
pelo
legislador
determinarem
honorários
insignificantes ou muito elevados.” (grifamos)
Com base nisso é que a jurisprudência dessa
Corte tem se debruçado, deixando o valor da causa ou da
própria condenação como parâmetro secundário:
“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Sucumbência - Ação
de execução Inicial - Fixação de honorários advocatícios
em 2% sobre o valor principal corrigido - Pretensão à
majoração desse percentual - Descabimento Verba honorária
fixada de acordo com as diretrizes do art. 20 do CPC -
Ausência de complexidade ou de trabalho que contenha
excepcionalidade que pudesse determinar a majoração do
percentual fixado pelo douto magistrado - Decisão mantida
Recurso desprovido.” (TJSP - Agravo de Instrumento no
0105397-34.2012.8.26.0000; Rel. Manoel Mattos; 15a Câmara
de Direito Privado; j. 05.07.2012).
E neste mesmo sentido, recentes decisões
desta Câmara:
“AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
C.C.
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS JULGADA IMPROCEDENTE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA
honorários
advocatícios arbitrados por equidade, no valor de R$
5.000,00, em favor da sociedade de advogados apelante
insurgência buscando a majoração dos honorários para o
patamar
de
10%
do
valor
da
causa
descabimento
possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por
equidade, nos termos do art. 85, § 8o do CPC, também
quando a aplicação do percentual mínimo previsto no § 2o
representar valor demasiadamente elevado caso dos autos em
que
a
aplicação
do
referido
percentual
ensejaria
condenação em honorários em valor superior a R$ 200.000,00
aplicação
dos
princípios
da
razoabilidade,
proporcionalidade e da vedação do enriquecimento sem causa
processo que não ofereceu maior complexidade a justificar
a fixação da verba honorária em tal montante manutenção do
valor arbitrado na sentença, que se mostra mais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 31952
consentâneo com a atuação profissional havida nos autos,
bem como não implica enriquecimento sem causa apelação
desprovida.” (Apel. no 1005328-50.2016.8.26.0286, Rel.
Castro Figliolia, j. em 24.06.2020)
Por derradeiro, o valor dos honorários
advocatícios devem observar o disposto no artigo 85, § 8o,
do CPC e os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do
§ 2o, do mesmo dispositivo, fixando-se, por equidade, a
verba honorária em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), já
observado o trabalho desenvolvido em grau recursal,
ficando estes distribuídos na proporção de um terço em
desfavor da autora, devendo o réu responder pelos dois
terços restantes.
3.
Dá-se,
pois,
parcial
provimento
ao
recurso, nos termos do acórdão.
JACOB VALENTE
Relator